Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO DECRETAÇÃO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. ÊXITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO CUSTEIO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO.

I – Ausentes os requisitos da Lei 10.216/01 e exitosa a internação involuntária do dependente químico em clínica particular escolhida por sua genitora, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte demandante em relação ao pedido de decretação da internação compulsória.

II – É incabível a condenação do Distrito Federal a custear o tratamento psiquiátrico do dependente químico internado involuntariamente por sua genitora em clínica particular por ela escolhida, quando não configurada a hipótese de internação compulsória e não comprovada nos autos a atuação negativa, omissa ou falha do ente público no caso concreto.

III – Apelação desprovida.